Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729533-59.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAIANE CAMPOS ALENCAR PACIENTE: CORACI CRISOSTOMO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DAIANE CAMPOS ALENCAR em favor de CORACI CRISOSTOMO DE ALMEIDA, preso desde 12/6/2021, pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio, na modalidade tentada, e de corrupção de menores. No presente writ, a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/6/21 e, posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. A impetrante relata, em síntese, que o paciente é primário, possui emprego, residência fixa e família constituída. Salienta que CORACI é pessoa com deficiência, decorrente da amputação do pé direito, e genitor de uma criança de 6 anos de idade. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, pois decorreram mais de 90 dias da data da decretação da prisão, sem que a autoridade coatora tenha reavaliado a necessidade da permanência da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Postula a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente necessita de atendimento médico em razão das constantes infecções no membro inferior direito (amputação do pé). Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi preso em flagrante na companhia do adolescente G., pela suposta prática dos crimes de latrocínio, na modalidade tentada, e de corrupção de menores. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 688/2021 – 33a DP, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de bobinas de transformador de energia. A vítima relatou aos policiais que os assaltantes haviam efetuado um disparo de arma de fogo. Ato contínuo, os policiais realizaram diligências no matagal próximo ao local dos fatos e encontraram o paciente, na posse de três bobinas de transformador ensacadas, e o adolescente G, o qual portava uma espingarda. Conforme se depreende dos autos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. A cópia do decisum não foi carreada aos autos. Em consulta à ação penal de origem, verifica-se que, em 29/6/2021, o MM. Juiz da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente. No dia 27/7/2021, o d. Juiz de 1o grau indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente. A decisão encontra-se assim fundamentada: (...) A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. A prisão do requerente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC no dia 13/6/2021, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de latrocínio, na modalidade tentada, e corrupção de menores (autos n. 0704305-52.2021.8.07.0010). Ressalte-se que a custódia cautelar do réu decorre de decisão proferida há pouco mais de um mês pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ocasião em que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, entendendo insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Embora a Defesa alegue que o requerente possui residência fixa, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Quanto à deficiência física apresentada pelo requerente, a Defesa não demonstrou que os cuidados médicos necessários não podem ser realizados dentro do sistema penitenciário. Também não se cuida de aplicação do art. 318, VI, do CPP, pois, embora a Defesa tenha demonstrado que o requerente possui uma filha de 12 anos de idade, não trouxe aos autos prova pré-constituída que demonstre que o requerente é o único responsável por seus cuidados, bem como a impossibilidade absoluta de que a genitora ou outro responsável promova os cuidados da criança. Além disso, a mera “dependência econômica”, por si só, não é elemento suficiente para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Se não bastasse isso, a decisão proferida pelo STF veda a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como é o caso em questão. Por último, as questões levantadas pela Defesa (deficiência física e filha menor de idade) já foram alegadas no momento da audiência de custódia e analisadas pelo Juízo competente, momento em que decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. As razões alegadas pela Defesa não são aptas, neste momento, a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para INDEFERIR o pedido da Defesa, com a manutenção da decisão de segregação cautelar de CORACI CRISÓSTOMO DE ALMEIDA. Tendo em vista que o Magistrado de 1o grau analisou, em 27/7/2021, o pedido de revogação da prisão preventiva, não há se falar em inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Quanto à prisão domiciliar, a impetrante não demonstrou que o paciente necessita de atendimento médico diverso daquele que já recebe dentro do sistema prisional. Além do mais, conforme bem consignou o MM. Juiz de 1o grau, “também não se cuida de aplicação do art. 318, VI, do CPP, pois, embora a Defesa tenha demonstrado que o requerente possui uma filha de 12 anos de idade, não trouxe aos autos prova pré-constituída que demonstre que o requerente é o único responsável por seus cuidados, bem como a impossibilidade absoluta de que a genitora ou outro responsável promova os cuidados da criança”. A princípio, diversamente do que sustenta a impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador